Tribunal: STF
Processo: HC 82840
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-03
Data de publicação: 2003-06-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. 2. Concessão de fiança. Questão não
suscitada perante o Tribunal a quo. Impossibilidade. 3. Nulidade de
processo por incompetência da Justiça Federal não configurada.
Crimes conexos ou continentes regem-se pelas regras dos arts. 76 a
82 do CPP, o que implica unidade de processo e julgamento. 4. Habeas
 corpus conhecido apenas na parte relativa à incompetência da
Justiça Federal e, nesta parte, indeferido